Tribunal: TJDFT
Processo: 0744129-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE POR ATOS DE OCUPANTES DE UNIDADES AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ART. 339 DO CPC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. É parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda o condomínio que não prestou o serviço objeto da ação, limitando-se à administração da estrutura física do edifício, sem qualquer ingerência sobre as atividades desenvolvidas por ocupantes de unidades autônomas.
2. A aplicação do art. 339 do CPC pressupõe desconhecimento do autor quanto à identidade do sujeito passivo legítimo, o que não se verifica quando a própria petição inicial reconhece que o procedimento foi realizado por pessoa jurídica distinta.
3. Apelação conhecida e não provida.